Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se que, além da confissão judicial, tem-se, ainda, os depoimentos das testemunhas, a prisão em flagrante do réu dentro do imóvel e a fotografia demonstrando a tentativa do furto do cabo de cobre.
2. Não é possível reconhecer o instituto da desistência voluntária, quando o apelante interrompe o prosseguimento da ação delituosa em decorrência de fator externo que interferiu na sua vontade. Por consequência, evidenciado o animus furandi pela dinâmica dos fatos, e não tendo se consumado o delito por circunstâncias alheias à vontade do apelante, não há que se falar em desclassificação para o crime de dano.
3. Deve ser mantida a qualificadora de rompimento de obstáculos, quando a conclusão do Laudo Pericial, aliada às declarações da testemunha, evidencia que houve arrombamento da porta do imóvel da vítima.
4. É plenamente possível utilizar a causa de aumento relativa ao repouso noturno como circunstância negativa do crime, não contrariando a tese firmada pelo e. STJ em recurso repetitivo (tema 1.087), uma vez que o crime foi praticado durante o período noturno, momento em que as pessoas têm menos vigilância sobre seus bens, situação que foi aproveitada pelo acusado.
5. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão. O prejuízo econômico é consequência normal dos crimes contra o patrimônio, de modo que o recrudescimento da pena somente seria justificável se efetivamente demonstrado o prejuízo exacerbado, o que não ocorreu no presente caso.
6. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
7. Não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar após a sentença quando o réu esteve preso preventivamente durante a instrução e não haja evidência da insubsistência dos motivos ensejadores de tal medida.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.